Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DE CARÁTER PESSOAL. TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS A ANTERIOR PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEVERÁ SER FORMULADA E COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminar. Unicamente conferido o efeito devolutivo recursal: por não restarem demonstrados pelo recorrente os riscos de dano irreparável, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Lei 9.099/95, Art. 43).
II. Mérito.
A. A matéria devolvida à Turma Recursal, por parte da requerida, versa unicamente sobre a (im)possibilidade de cumprimento da obrigação principal, diante da “impossibilidade de alteração da titularidade para o nome de Tatiane visto que a titular (Luciene) é a atual possuidora do imóvel e cliente da Unidade consumidora”. Postula a parte recorrente a reforma da sentença para que seja determinado apenas o cancelamento do débito no valor de R$ 1.186,16.
B. Respeitante à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consignada em sentença (transferir para o nome da 1a parte ré TATIANA PEREZ CREGO, efetiva proprietária do imóvel situado naQNN 23, Conjunto O, Lote 31 Apartamento 103, Ceilândia/DF, até o dia 06/10/2020, a responsabilidade de pagamento da fatura vencida em dezembro de 2020, referente a débitos anteriores, no valor de R$ 1.186,16), a alegação deverá ser formulada (e comprovada de modo exauriente) em sede de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá, inclusive, ser convertida em perdas e danos (CPC, art. 499).
C. Uma vez que não se divisa a impossibilidade operacional (ou jurídica), não prospera o pleito recursal.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).